Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-51.2020.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-51.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO ANTONIO DELAI - CPF: 036.176.038-82 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (APELANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (APELANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (APELANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DELAI - CPF: 036.176.038-82 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (APELADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (APELADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELADO), INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVÉIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROVAS DOCUMENTAIS – NOTAS FISCAIS E CONTRATO ASSINADO – ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDORES – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA PARENTES PRÓXIMOS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – AFASTAMENTO DE MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA -
RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS
.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira e por Geraldo Antônio Delai contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e desconsideração da personalidade jurídica, impondo a obrigação de pagamento e confirmando o arresto de bens da requerida. A sentença ainda aplicou multa à parte autora pela ausência injustificada em audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) saber se cabe a desconsideração da personalidade jurídica de Indiana Agri diante da alegada confusão patrimonial e fraude a credores; (ii) a validade da aplicação da exceção de contrato não cumprido; (iii) a manutenção ou exclusão da multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a prática de atos que configuram fraude a credores, justificando a desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o art. 50 do CC.

4. A aplicação da exceção de contrato não cumprido não se sustenta, dado que o autor cumpriu sua obrigação contratual ao entregar a mercadoria, conforme documentos nos autos.

5. A ausência de intimação adequada para audiência virtual, conforme exigido pelo CPC/2015 e normas internas do TJMT, justifica o afastamento da multa imposta ao autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do autor provido para afastar a multa de 2% aplicado e recurso dos réus desprovido, por consequência, foi majorado os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível diante da configuração de fraude a credores e confusão patrimonial.

2. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando a parte demandante comprova o cumprimento da obrigação contratual.

3. A ausência de intimação válida para audiência de conciliação afasta a aplicação de multa por ausência injustificada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações
cíveis
interpostos pelas partes contra a sentença proferida na Ação de Tutela de Urgência de Arresto Antecipada em Caráter Antecedente c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Cobrança, processo no 1003100-51.2020.8.11.0037, ajuizada por
Geraldo Antônio Delai
em desfavor de
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI,

Alex Pereira
e
outros
, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Na origem, a parte autora, Geraldo Antônio Delai, fundamentou a causa de pedir no fato de ter comercializado grãos com a requerida Indiana Agri, conforme contratos de compra e venda de soja e aditivo, pelos quais entregou à requerida 901.800 kg de soja.

Apesar do prazo de adimplemento das obrigações (30/05/2020), o pagamento não foi realizado, e a requerida ingressou com pedido de recuperação judicial, que foi indeferido e resultou na extinção do processo.

Diante do descumprimento contratual, o autor requereu a concessão de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para o arresto de bens da requerida Indiana Agri, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e pessoas físicas envolvidas, incluindo a busca de bens e valores via BACENJUD e RENAJUD e a quebra de sigilo bancário dos requeridos.

Após a prolação da sentença em ID 201800580, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.207.400,00 (um milhão, duzentos e sete mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de vencimento da obrigação.

Além disso, confirmou a liminar de arresto de bens em relação à requerida Indiana e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Após o acolhimento de Embargos de declaração em ID 201800590, o juiz
a quo
também sancionou a parte requerente com multa de 2% sobre o valor da causa devido à sua ausência injustificada na audiência de conciliação, caracterizando o ato como atentatório à dignidade da justiça, conforme o artigo 334, § 8o, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os requeridos/recorrentes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira, em suas razões recursais de ID 201800599, sustentam a ausência de provas quanto à prestação dos serviços cobrados, invocando a exceção de contrato não cumprido.

Alegam que as notas fiscais anexadas foram emitidas unilateralmente e não possuem assinatura, e que o pagamento estaria condicionado à entrega total dos produtos e à apresentação de documentos para conferência.

Argumentam ainda contra a desconsideração da personalidade jurídica, defendendo a inexistência de atos ilícitos ou abuso de personalidade que justifiquem a medida.

Pugnam pela aplicação do instituto da exceção de contrato não cumprido e a reforma da sentença para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que não se configuraram as hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.

Por sua vez, o requerente/apelante Geraldo Antônio Delai, em suas razões recursais de ID 201800609, questiona a multa aplicada pela ausência na audiência de conciliação, justificando que houve redesignação para o dia 08/07/2021 sem a indicação da modalidade (presencial ou virtual).

Alega que o link de acesso foi disponibilizado apenas quatro dias antes da audiência e que não houve intimação adequada.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a multa ou, alternativamente, a redução do percentual aplicado.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes em IDs 201800616, 202120167 e 202148682, com o apelado/autor suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado Geraldo, em suas contrarrazões em ID 202120167, impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelos requeridos/apelantes Indiana Agri e Alex Pereira, contudo, tal questão já foi dirimida por meio da decisão proferida em ID 223313662 e recolhimento das custas em 227067197.

Com relação a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso de apelação dos requeridos/apelantes Indiana Agri e Alex Pereira, uma vez que teriam se limitado a repetir argumentos já apresentados na contestação, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao julgamento do mérito.

O recorrente/autor, em suas razões recursais, apresentou justificativas para sua ausência na audiência de conciliação, afirmando que, após a redesignação da audiência para o dia 08 de julho de 2021, às 14h00, não foi informada a modalidade da audiência – se presencial ou virtual.

Sustenta que, embora conste nos autos a Certidão de ID 59716583, com o ato de disponibilização do link para acesso à sala de audiência, o ato ordinatório não foi devidamente publicado no diário eletrônico. Dessa forma, defendeu que não houve sua intimação adequada para a realização da audiência na modalidade virtual.

Com razão o recorrente.

O art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal assegura que os atos processuais devem ser públicos, salvo em casos excepcionais previstos em lei. Tal princípio visa garantir às partes amplo conhecimento das decisões judiciais e assegurar o devido processo legal.

No caso, verificou-se que a audiência inicialmente designada para 22 de abril de 2021 foi remarcada para 8 de julho de 2021. Contudo, a mudança da modalidade presencial para virtual não foi devidamente publicizada no Diário da Justiça Eletrônico, sendo apenas registrada nos autos.

Além disso, o ato ordinatório contendo o link de acesso foi juntado ao processo apenas quatro dias antes da audiência, sem que houvesse comprovação de sua publicação e intimação das partes, conforme determina o art. 13, §2o, incisos I e II do Provimento no 15/2020 do TJMT.

A ausência de intimação regular e válida impossibilitou ao apelante o comparecimento à audiência virtual, configurando flagrante violação ao princípio da publicidade.

Além disso, o §8o do art. 334 do CPC dispõe que a ausência injustificada de uma das partes à audiência de conciliação é passível de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, a aplicação dessa penalidade exige que a ausência seja caracterizada como injustificada. No presente caso, o apelante apresentou justificativa válida em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, demonstrando boa-fé processual e a ausência de dolo ou má-fé.

A falha na intimação imputável ao juízo de origem afasta a possibilidade de considerar a ausência do apelante como injustificada.

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto, devendo ser afastada a aplicação da multa por ausência na audiência de conciliação.

Dando prosseguimento, observa-se que a questão central do caso é uma simples controvérsia fática, na qual o requerente busca comprovar a existência do negócio jurídico de compra e venda de soja e o consequente inadimplemento da compradora em relação ao pagamento do preço pactuado após a entrega dos grãos na data contratada.

Por outro lado, os requeridos/recorrentes, em suas razões recursais, alegaram a ausência de prova nos autos que comprove a prestação dos serviços cobrados, sustentando a tese da “exceção de contrato não cumprido”.

Argumentam que todas as notas fiscais juntadas foram emitidas unilateralmente e estão desprovidas de assinatura.

Alegam ainda que o contrato estabeleceu como condição suspensiva para o pagamento a comprovação da efetiva entrega da totalidade dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque para análise e conferência, e as respectivas notas fiscais (com aceite), para que só então fosse realizado o pagamento.

Com relação à defesa baseada na exceção de contrato não cumprido, argumentam os recorrentes que o contrato, ora em cobrança, não possui as condições de exigibilidade, uma vez que a condição suspensiva – a apresentação prévia dos relatórios de embarque – não foi cumprida.

Todavia, à luz dos documentos constantes dos autos, não prosperam as alegações recursais.

Isso porque, em contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto uma das partes não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra, nos termos da
exceptio non adimpleti contractus
.

É o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ainda assim, a despeito das alegações dos recorrentes, o autor, na ação de cobrança, cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos o contrato de compra e venda de soja (CN 7733 – ID 201800297) assinado pelo vendedor e com a logomarca da empresa compradora Indiana Agri e o contrato CN7734 – ID 201800300, assinado por ambas as partes, servindo como lei entre as partes.

Além disso, em ID 201800302 e ID 201800303 consta o Aditivo ao contrato de compra de soja (CN 7734), devidamente assinado pelas partes.

Ademais, há notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo vendedor Geraldo Antônio Delai, tendo como destinatária a compradora Indiana Agri (ID no 201800304, 201800305, 201800306), com a seguinte informação: "
SOJA INTACTA REFERENTE CN 7734 CTR 106-077/2020 DE SOJA EM GRÃOS PARA INDIANA AGRI COM. E EXP DE CEREAIS EIRELI....CPEND Emitente: 0028221932 Val. 22/04/2020
".

Diante das provas documentais apresentadas pelo autor, entendo, tal como fundamentado na sentença de primeiro grau, que o requerente cumpriu sua parte no contrato, realizando a entrega do produto em 22 de abril de 2020, mas não recebeu a contraprestação devida.

Por esse motivo, o entendimento expresso na sentença de primeiro grau mostra-se correto e deve ser mantido.

Quanto a insurgência em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da parte requerida Indiana Agri, com o redirecionamento da responsabilidade patrimonial sobre os bens de Alex Pereira, Chicago Corretora de Cereais EIRELI – EPP, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais Ltda, Agro Bulls Ltda e Lourdes Iara Piccoli, entendo que a mesma também não merece acolhimento.

Observa-se que há indícios de confusão patrimonial entre as empresas requeridas, o sócio Alex Pereira e seus familiares, principalmente em relação à convivente Thassia e à genitora Lourdes.

Há indícios de fraude a credores mencionados pelo juízo de primeiro grau, visto que, em 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa Indiana Agri transferiu um imóvel registrado sob a matrícula 11.553 à requerida Lourdes Iara Piccoli, mãe do sócio Alex Pereira, por meio de escritura pública de compra e venda (ID no 33297026). Ainda, no mesmo dia, Alex transferiu outros imóveis para sua convivente Thassia (ID no 33297028), além de realizar outras transferências comprovadas nos autos.

Tais transações configuram fraude à credores, sobretudo quando envolvem parentes próximos, como no presente caso.

Inclusive, a questão já foi sedimentada por este e. Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a empresa Indiana praticou fraude pré-processual, caracterizada pela ocultação de bens com o intuito de frustrar a satisfação de dívidas, além de tentativas de transferência de patrimônio por parte de seu sócio e de sua companheira, realizadas poucos dias antes do pedido de recuperação judicial.

Tais atos evidenciam o desvio de finalidade previsto no artigo 50, §1o, do Código Civil, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial. Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos legais, como na hipótese em comento. (TJ-MT - AI: 10227303920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante disso, foi correta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50, §1o, do Código Civil, por consequência, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira
, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Geraldo Antônio Delai para tão somente afastar a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa
.

Diante do desprovimento do recurso de apelação dos requeridos/recorrentes, majora-se a verba honorária nesta instância recursal para 12% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024